Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis Zona Norte contra o pronunciamento de Id 92029885 do processo de referência, exarado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, em fase cumprimento de sentença, processo 0720454-87.2020.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Odília Leite de Santana, ora agravada, indeferiu requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada nos seguintes termos: Conforme contracheque de ID 90749738, página 5, a Executada recebe mensalmente a quantia líquida de R$3.796,72, já tendo havido penhora judicial de mensal de R$657,13. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 13.576,78, conforme última atualização – ID 86478665. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) ... (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua contracorrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Não é o caso dos autos, tendo em vista que, o salário bruto soma o valor de R$6.594,69, havendo desconto de R$2.797,97, restando líquida a quantia de R$3.796,72. Nova penhora no salário da executada comprometerá sua subsistência e a de sua família Ademais, o salário mencionado é a única renda constante dos autos percebida pela executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, determino a suspensão nos moldes do art. 921, III, do CPC, conforme determinação precedente – ID 86929220. I. Em razões recursais (Id 26580947), a recorrente sustenta, em suma, que a despeito da previsão do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência vem admitindo penhora de verba salarial, desde que não importe prejuízo à subsistência do devedor e/ou de sua família. Diz que “no caso em tela, a devedora recebe – em tempo de pandemia – R$ 6.594,69 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) de salário bruto, conforme frisado na petição, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo. E, portanto, o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da parte Agravada certamente não acarretará diminuição na qualidade de vida dela, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família’. Observa que o entendimento jurisprudencial tem relativizado a regra de impenhorabilidade do salário com o fim de “harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva. Portanto, a aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC exige juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor”. Traz julgados que entende abonar sua alegação. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, notadamente o esgotamento dos meios para localização de bens penhoráveis e desinteresse da executada/agravada em se manifestar sobre o requerimento de penhora de parcela do salário para o pagamento do débito. Com isso, ao final, requer: a. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, Código de Processo civil, para deferir o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, com envio de ofício à Secretaria de Recursos Humanos do ICMBio, para que se proceda com o respectivo depósito em juízo da referida verba, até a quitação final do débito; [...] c. No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, deferindo-se o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, com envio de ofício Secretaria de Recursos Humanos do ICMBio, para que se proceda com o respectivo depósito em juízo da referida verba, até a quitação final do débito; d. S.m.j., de forma alternativa, acaso esta Egrégia Turma entenda que não é possível o desconto em folha dos proventos da Executada, requer seja determinada a penhora de até 30% dos rendimentos depositados em conta corrente da Agravada;. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26580951 e 26580952). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos parcialmente. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à penhora de parcela da remuneração obtida mensalmente pela executada até a quitação integral da dívida, mas em percentual menor que o pretendido. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial recebida pela executada, ora agravada, para satisfação do crédito decorrente de sentença exarada em ação monitória (Id 72787840 do processo de referência), movida pela agravante com o objetivo do adimplemento de obrigações relativas a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, originalmente no valor de R$ 8.708,27 (oito mil setecentos e oito reais e vinte e sete centavos) – Id 66961258, p. 6, do processo de referência – e atualizado, na data do requerimento de cumprimento da sentença, para R$ 10.126,87 (dez mil cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), Id 76230706, p. 7, do processo de referência. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento, em síntese, o fato de já existir constrição judicial sobre o salário da devedora, sendo que nova penhora comprometerá sua subsistência e a de sua família (Id 92029885 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial. Constato também a recalcitrância da devedora satisfazer a obrigação, porquanto se tornou revel na fase injuntiva ao deixar de opor embargos monitórios (Id 72787840, p. 1 do processo de referência) e não ofereceu impugnação ao requerimento de penhora de parcela de sua remuneração para o pagamento do débito (Id 84097294, p. 1 do processo de referência). Ressalto que nenhum bem penhorável foi localizado, apesar das diligências realizadas neste sentido. Observo que, em 17/3/2020, a dívida já alcançava a importância de R$ 13.576,78 (treze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) (Id 86478665, p. 2 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 26/6/2018, quando foi proposta a ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Nenhum proveito foi atingido na pesquisa empreendida nos sistemas e-RIDFT, RenaJud e SisbaJud (Ids 86929221, 86929224 e 86929225 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[2] e art. 113 do CC[3], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pela agravada na demanda. É inegável que o comportamento indiferente da recorrida malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF[4] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[5], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em contrato de prestação de serviços educacionais, mas não adimplida a obrigação de pagar as parcelas estipuladas. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da agravada que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 8.708,27 (oito mil setecentos e oito reais e vinte e sete centavos) – Id 66961258, p. 6, do processo de referência – remonta, em 17/3/2020, à importância de R$ 13.576,78 (treze mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), segundo atualização dos cálculos no Id 86478665, p. 2 do processo de referência, pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse da instituição agravante como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[6], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. O cumprimento de sentença em curso tem se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a parte agravante como executada, mas sem nenhuma cooperação dela, embora tenha esse dever, inclusive para indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC[7]. Em situação extrema, ademais, caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[8]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[9], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na parte credora de que ela receberia os valores pactuados nos vencimentos das parcelas, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para adimplemento da obrigação que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravante/devedora tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto nenhuma manifestação com esse teor esboçou, nada obstante a oportunidade concedida para impugnar o requerimento de penhora de parcela de seus ganhos remuneratórios mensais. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Nessa análise, em que pese o entendimento esposado pela magistrada de 1o grau, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Explico. Conquanto já exista constrição judicial incidente sobre o salário da devedora (Id 90749738, p. 3 do processo de referência), no valor de R$ 657,13 (seiscentos e cinquenta e sete reais a treze centavos), esta equivale a pouco mais de 17% (dezessete por cento) dos vencimentos líquidos atuais da agravada. Nesse contexto, adotando como parâmetro a previsão contida no art. 1o da Lei 14.131, de 30/3/2021[10], sobre a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 40% (quarenta por cento) dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial, não no percentual requerido pela agravante, de 30% (trinta por cento), mas em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensalmente obtidos pela devedora. Note-se que mesmo com o desconto de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos líquidos da agravada, ou seja aqueles obtidos após a dedução das parcelas referentes à contribuição para o regime de previdência e o imposto de renda retido na fonte sobre o valor bruto, o valor de R$ 379,67 (trezentos e setenta e noventa reais e sessenta e sete centavos), ainda lhe sobejarão R$ 3.417,04 (três mil quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos). Quer dizer, mesmo somadas as duas penhoras, será alcançado o percentual de 27% (vinte e sete por cento) do salário da recorrida, montante aquém, portanto, do teto discriminado na norma legal adrede mencionada. Dadas as especificidades do caso em tela, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, qual seja, os proventos de aposentadoria percebidos junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, para satisfação do crédito incontroverso perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição redundará prejuízo a sua sobrevivência e/ou de sua família, e ainda que já exista penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria da recorrida, desponta como idônea a constrição de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida, mediante desconto em folha junto ao órgão pagador até quitação integral da dívida. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) A probabilidade do direito vindicado pela agravante foi parcialmente evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais brutos obtidos perante o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade - ICMBio, abatidos tão somente os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda pessoa física e à contribuição previdenciária até o pagamento integral do débito excutido. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [5] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [6]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7]Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [8]Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [9] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; [10] Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares.